Tribunal: TJPA
Processo: 0806483-07.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806483-07.2023.8.14.0401

RECORRENTE: PABLO RICARDO PEREIRA TRINDADE, DOMINIS MATHEUS SANTOS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merecem guarida os pedidos de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3 –
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se dos Recursos Penais em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
PABLO RICARDO PEREIRA TRINDADE e DOMINIS MATHEUS SANTOS SILVA, inconformados com a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que os pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 16890124).

Em suas Razões, pedem a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas de autoria (IDs 16890137 e 16890141).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
dos recursos (ID 16890143).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 16890144).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 17237230).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos recursos
.

Consta da denúncia:

(...) no dia 03 (três) de março de 2023 (dois mil e vinte e três), por volta de aproximadamente 11h30, foi encontrado o corpo da vítima Max dos Santos Monteiro, em um matagal, localizado na Rua Dois de Maio, Conjunto Viver Primavera, no bairro do Tapanã. A vítima estava desaparecida desde o dia 27/02/2023 quando saiu para trabalhar e não mais retornou.

Durante as investigações, constatou-se que a vítima era usuário de drogas e contumaz na prática de furtos na vizinhança, por este motivo ficou marcada pelo pessoal do tráfico que não aceitava prática de furtos em sua área. Os denunciados atraíram a vítima para uma área de mata, com a justificativa de consumirem substância entorpecente. Todos eles desceram no final da rua, na invasão que desce ao lado da COSANPA, e foram para o meio do mato. Os denunciados ficaram fumando maconha, menos a vítima que usava droga mais forte e não quis a maconha.

Em determinado momento, o denunciado BRUNO sacou arma de fogo tipo REVOLVER, calibre 38, se aproximou da vítima, mostrou um vídeo em que MAX aparecia furtando uma bicicleta em um dos apartamentos tendo o denunciado BRUNO dito que MAX passaria por uma disciplina. O denunciado BRUNO apontou a arma de fogo para a cabeça de MAX e atirou e quando a vítima caiu, houve outro disparo, em seguida pegou o celular e tirou uma fotografia dizendo que iria mandar para mostrar que o serviço havia sido feito. Após a ação, os denunciados evadiram-se, deixando o corpo no local, onde fora encontrado dias depois. (...)

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade da infração encontra sede no laudo necroscópico (ID 16889840, página 15), Relatório de Levantamento de Local do Crime (ID 16889840, página 07), certidão de óbito (ID 16889840, página 14) e Relatório de Inquérito Policial (ID 16889843, página 07).

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos das testemunhas Inácio Lima Monteiro, Adrieli da silva Amaral, Deborah Shayane Fonseca de Souza, e do Investigador de Polícia Civil João Paulo Cunha Monteiro, e dos informantes além dos próprios réus trazidos à lume.

Cito, como exemplo, as declarações do pai da vítima (Sr. Inacio lima Monteiro) que, em que pese, ao ser ouvido em juízo, tenha modificado seus depoimentos, revelando nítido temor por sua integridade física, durante as investigações disse que uma testemunha ocular viu seu filho sendo levado para o matagal pelos recorrentes e que não podia revelar o nome da testemunha pois acabaria tendo o mesmo fim que o seu filho (ID 16889841 – págs. 2).

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) verifico que persistem elementos probatórios suficientes para submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, podendo o laudo de local de crime, bem como os depoimentos testemunhais, ser meios capazes de corroborar para a formação da convicção deste magistrado acerca da existência de indícios suficientes de autoria.

27. Outrossim, é válido mencionar o extremo temor demonstrado pelas pessoas da comunidade, acerca da atuação dos réus, haja vista se tratar de execução pelo tráfico de entorpecentes, vez que, em 101457456 é possível vislumbrar a contradição do pai da vítima que desmente em audiência todo o depoimento detalhado, com riqueza de detalhes, prestado em sede policial, o que por si só demonstra o perigo existente pelo estado de liberdade dos acusados, devendo prezar pela conveniência da instrução criminal.

(...)

Acerca das qualificadoras, ficou caracterizado no curso da instrução o motivo torpe vez que o crime foi movido por vingança, em razão de a vítima ter praticado furtos na vizinhança, bem como ao atrair a vítima para o local do crime sob a justificativa de consumirem substância entorpecente, sacou a arma de fogo e deferiu um disparo na cabeça da vítima, razão pela qual, ante não terem restado manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao crivo do julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)”

Assim, após analisada acurada dos autos, tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e ancorada no caderno processual, de onde se extrai prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo com o evidente temor das testemunhas.

Assim, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merecem, portanto, guarida os pedidos de despronúncia.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024